Tribunal: TJES
Processo: 5007608-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007608-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIELLE COSTA SCHAIDER

APELADO: BRUNO FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. IMÓVEL ALEGADAMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. MORADIA DE FILHO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE POSSE ANTERIOR EXCLUSIVA E ESBULHO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gracielle Costa Schaider contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização com Pedido de Liminar ajuizada por Bruno Freitas, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel, em caráter declaratório, diante da notícia de desocupação voluntária, e condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor do aluguel mensal do imóvel de 01/08/2021 a 30/11/2023, a ser apurado em liquidação por arbitramento. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente posse anterior exclusiva, esbulho praticado pela ré e perda da posse; (ii) estabelecer se a permanência da ré no imóvel, em contexto de possível união estável, moradia de filho comum, conflito familiar, medidas protetivas e disputa patrimonial, autoriza sua condenação ao pagamento de aluguéis; (iii) determinar se há prova suficiente para acolher o pedido contraposto de indenização por danos morais ou de condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação possessória deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação ou perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A existência de contrato particular de compra e venda, contrato de comodato e notificação extrajudicial não basta, no caso concreto, para demonstrar posse anterior exclusiva do autor e esbulho da ré, diante dos elementos que indicam origem familiar e patrimonial controvertida da posse.

A alegação de que o imóvel foi adquirido no período de convivência afetiva entre as partes encontra coerência cronológica com o nascimento do filho comum em 03/02/2014 e com a data do contrato de compra e venda do imóvel em 09/10/2013.

Os documentos relativos a boletim de ocorrência, medidas protetivas, disputa de guarda, moradia da criança e histórico de relacionamento conturbado indicam que a controvérsia ultrapassa os limites de simples comodato entre partes estranhas.

A ação possessória não se presta à declaração de propriedade, ao reconhecimento de união estável, à meação ou à partilha de bens, mas também não pode ser utilizada como via transversa para solucionar controvérsia essencialmente familiar e patrimonial.

A presunção de veracidade das declarações constantes de documento particular assinado é relativa e não impede o exame do conjunto probatório para verificar se estão demonstrados os requisitos materiais da tutela possessória.

A perspectiva de gênero prevista na Resolução CNJ nº 492/2023 recomenda que o julgador examine o negócio jurídico sem abstrair o contexto relacional em que foi produzido, especialmente quando há documentos indicativos de violência doméstica, disputa patrimonial e possível vulnerabilidade da mulher.

A ausência de prova segura de posse injusta ou precária impede a condenação da ré ao pagamento de aluguéis com fundamento no art. 582 do Código Civil.

O ajuizamento da ação possessória, embora inadequado para solucionar o conflito familiar e patrimonial instaurado, não demonstra, por si só, dolo processual, alteração deliberada da verdade dos fatos, abuso do direito de ação, dano moral indenizável ou litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A reintegração de posse exige prova segura da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse. 2. A existência de contrato de comodato não comprova, por si só, posse precária ou esbulho quando o conjunto probatório indica possível origem familiar e patrimonial da ocupação do imóvel. 3. A ação possessória não pode ser utilizada como via transversa para resolver controvérsia sobre união estável, meação, partilha, moradia familiar ou guarda de filho comum. 4. A perspectiva de gênero impõe cautela na análise de instrumentos civis formalmente neutros quando o caso envolve violência doméstica, disputa patrimonial e possível vulnerabilidade da mulher. 5. A ausência de prova de posse injusta ou precária afasta a condenação ao pagamento de aluguéis pela fruição do imóvel. 6. A improcedência da ação possessória não autoriza, por si só, indenização por danos morais ou condenação por litigância de má-fé sem prova suficiente de ato ilícito ou abuso processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Gracielle Costa Schaider
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização com Pedido de Liminar
ajuizada por
Bruno Freitas,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar definitivamente o autor na posse do imóvel descrito na inicial, em caráter declaratório, diante da notícia de desocupação voluntária, e condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor do aluguel mensal do imóvel, desde 01/08/2021 até 30/11/2023, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. A sentença julgou improcedente, ainda, o pedido contraposto formulado pela ré, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor total da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o imóvel objeto da lide teria sido adquirido na constância da união estável mantida entre as partes, razão pela qual também deteria direitos sobre o bem. Afirma que residia no local com o filho menor comum, circunstância que, a seu ver, afasta a configuração de esbulho possessório e torna indevida a condenação ao pagamento de aluguéis. Aduz, ainda, que o apelado teria agido de forma intimidatória e insensível, valendo-se da demanda para violar seu direito à moradia, a convivência familiar e a sua dignidade. Reitera, por fim, a alegação de vício de consentimento na assinatura do contrato de comodato e requer a reforma da sentença.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação interposto e passo a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se, à luz do acervo probatório dos autos, encontram-se efetivamente demonstrados os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela ré e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal merece parcial acolhimento. Explico.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; e IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Trata-se de ônus probatório da parte autora, por se cuidar de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A propósito, esta Corte já assentou que, “
em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse –, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
”, de modo que, não demonstrada a posse anterior, “
a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
” (TJES, Apelação Cível nº 048160013065, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 17/08/2021, DJe 03/09/2021).

Na hipótese dos autos em análise, o autor pretendeu comprovar os requisitos possessórios essencialmente a partir de três documentos: o contrato particular de compra e venda do imóvel, firmado em 09/10/2013 (id 18530104); o contrato de comodato celebrado com a ré em 14/04/2020 (id 18530105); e a notificação extrajudicial expedida em 01/07/2021, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação (id 18530106).

Em casos ordinários, a existência de comodato escrito, seguida de notificação para desocupação após o prazo contratual, pode ser suficiente para caracterizar a precariedade da posse e autorizar a reintegração. Ocorre que
o presente caso possui particularidades relevantes, que não permitem examinar o contrato de comodato de forma isolada
, como se celebrado entre pessoas estranhas entre si ou sem histórico familiar e patrimonial anterior.

Os autos revelam
elementos concretos e convergentes que tornam controvertida a própria origem da posse exercida pelas partes
sobre o imóvel litigioso.

Com efeito, a apelante sustentou, desde a contestação, que começou a se relacionar com o apelado no início do ano de 2013, tendo passado a conviver maritalmente com ele poucos meses depois, justamente no período em que o imóvel teria sido adquirido. Afirmou que, no final do mesmo ano, estava grávida do autor, que o casal adquiriu o imóvel em questão e que, em 2018, passou a residir no local com o filho comum, após episódio envolvendo suposta tentativa de abuso sexual contra a criança, atribuída ao avô paterno.

Essa narrativa, embora não autorize, nesta via, o reconhecimento de união estável ou de meação,
não se apresenta dissociada do acervo documental.

O contrato particular de compra e venda juntado pelo autor, apresenta-se datado de 09/10/2013 (id 18530104), justamente em período posterior àquele indicado pela requerida como correspondente ao início da convivência familiar entre as partes. A certidão de nascimento acostada aos autos (id 18530115), por sua vez, demonstra que o infante B. S. F., filho comum de Bruno Freitas e Gracielle Costa Schaider, nasceu em 03/02/2014, circunstância que confere coerência cronológica à alegação defensiva de que a gravidez ocorreu no ano de 2013. Com efeito, considerado o curso ordinário de uma gestação a termo, o nascimento da criança em fevereiro de 2014 é compatível com gravidez iniciada por volta de abril ou maio de 2013, o que reforça, ao menos em juízo de verossimilhança, a tese de que, quando celebrado o contrato de compra e venda do imóvel litigioso, o autor já poderia estar convivendo em união estável com a apelante.

Há, ainda, documentos juntados pela ré relativos a boletim de ocorrência de agressão e medidas protetivas (ids 18530117, 18530118, 18530119), indicativos de que a relação entre as partes não se desenvolveu em contexto meramente contratual, mas em ambiente familiar conflituoso.

Também merece destaque o fato de que, em decisão proferida no curso da demanda, o próprio Juízo de origem, ao prorrogar a suspensão da ordem de desocupação, expressamente considerou os fatos narrados na contestação, consignando que envolviam “violência doméstica e tentativa de abuso do filho comum dos autores”. Tal registro judicial não resolve a controvérsia patrimonial, mas confirma que
a discussão submetida aos autos extrapola os contornos de um simples comodato entre comodante e comodatária.

A documentação oriunda de processo em trâmite perante o Juízo da Infância e Juventude reforça essa percepção. No parecer ministerial juntado aos autos (ids 18530584), consta que Bruno Freitas ajuizou ação de destituição de guarda c/c suspensão ou perda do poder familiar em face de Gracielle Costa Shaider, tendo como interessado o menor B. S. F. No mesmo documento, registrou-se que a criança estava sob guarda unilateral da genitora, bem como que a requerida alegava que o autor estaria se utilizando da situação para requerer a guarda do filho e “se apropriar da residência na qual a criança mora com a genitora”. O estudo social mencionado pelo Ministério Público também indicou que, desde o período em que viviam em união estável, as partes mantinham relacionamento conturbado, com brigas e discussões.

Esses elementos são suficientes para demonstrar que a controvérsia instaurada entre as partes possui nítido pano de fundo familiar e patrimonial
,
envolvendo possível união estável, eventual aquisição de bem na constância da convivência, moradia de filho comum, violência doméstica noticiada e disputa sobre guarda e residência da criança
.

Diante desse cenário, a prova produzida pelo autor não permite concluir, com a segurança exigida pelo art. 561 do Código de Processo Civil, que ele exercia posse anterior exclusiva sobre o imóvel e que a permanência da requerida tenha configurado esbulho possessório.

A ação possessória não se presta à declaração de propriedade, tampouco ao reconhecimento de união estável, meação ou partilha de bens. Contudo, justamente por essa razão,
não se pode admitir que uma ação de reintegração de posse seja utilizada como via transversa para solucionar, sob roupagem possessória, controvérsia que, em essência, diz respeito à natureza familiar e patrimonial da posse exercida sobre o imóvel.

Não se está aqui declarando que a apelante é proprietária ou meeira do imóvel. Tampouco se está reconhecendo, com força de coisa julgada material, a existência de união estável ou a invalidade definitiva do contrato de comodato. Tais matérias deverão ser discutidas, se ainda houver interesse, na via própria, perante o Juízo competente, com ampla instrução probatória.

O que se reconhece, nos limites desta ação possessória, é que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de modo suficiente, que a posse exercida pela ré derivava exclusivamente de liberalidade contratual
e que sua permanência no imóvel caracterizava esbulho.

A existência do contrato de comodato, embora relevante, não basta, no caso concreto, para afastar toda a controvérsia sobre a
origem familiar da posse.

O instrumento foi celebrado entre pessoas que possuem filho comum, que mantiveram relacionamento afetivo, que discutem guarda e moradia do menor, e que se encontram envolvidas em histórico de conflito doméstico documentado nos autos.
Além disso, a apelante sustentou, desde a contestação, que assinou o referido documento acreditando tratar-se de instrumento destinado a resguardar o imóvel em favor do filho comum, em contexto de vulnerabilidade decorrente do relacionamento conflituoso.

É certo que a apelante não comprovou, com a densidade necessária, a nulidade do contrato de comodato por vício de consentimento. Contudo,
a improcedência da reintegração de posse não depende, no caso, de declaração de nulidade do contrato. A questão é anterior: cabia ao autor provar que, apesar de todo o contexto familiar e patrimonial indicado nos autos, detinha posse anterior exclusiva e que a requerida, ao permanecer no imóvel em que residia com o filho comum, praticou esbulho possessório.
Esse ônus não foi satisfeito.

A presunção de veracidade das declarações constantes de documento particular assinado, prevista no art. 408 do Código de Processo Civil, é relativa. Ela não impede que o julgador, examinando o conjunto probatório, r
econheça que o documento não é suficiente, por si só, para comprovar os requisitos materiais da ação possessória quando há elementos objetivos indicando que a posse discutida decorre de relação familiar anterior e possivelmente de bem sujeito à partilha.

Sob outro ângulo,
ainda que se considerasse possível a existência de composse, a conclusão também não favoreceria o autor.
O art. 1.199 do Código Civil dispõe que, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, desde que não excluam os dos outros compossuidores. A jurisprudência deste Tribunal igualmente reconhece que, em situação de composse, a tutela possessória exige exame cuidadoso dos atos efetivamente praticados e da eventual exclusão indevida de posse alheia (TJES, Apelação Cível nº 057150005767, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2021, DJe 29/07/2021).

Na hipótese,
não há prova segura de que a apelante tenha ingressado no imóvel apenas em razão de comodato gratuito celebrado em 2020, tampouco de que tenha excluído indevidamente a posse exclusiva do autor. Ao contrário, os documentos indicam que o imóvel pode ter servido como moradia familiar
, ao menos desde período anterior ao contrato invocado, circunstância incompatível com a conclusão automática de esbulho.

A perspectiva de gênero, cuja adoção nos julgamentos foi incorporada ao Poder Judiciário pela Resolução CNJ nº 492/2023, também recomenda cautela na análise do caso
. Essa diretriz não autoriza presumir a veracidade integral da narrativa da mulher nem dispensar a observância das regras de distribuição do ônus da prova. Impõe, contudo, que o julgador examine a controvérsia sem abstrair o contexto relacional em que o negócio jurídico foi produzido, especialmente quando há documentos indicando violência doméstica, medidas protetivas, disputa patrimonial e possível vulnerabilidade da mulher no âmbito da relação familiar.

Em casos como o presente, a aparência formal de um contrato particular não pode ser suficiente para encobrir, sem instrução adequada, possível dinâmica de violência patrimonial ou de deslocamento artificial de conflito familiar para a via possessória
.
A análise judicial deve evitar que instrumentos civis aparentemente neutros sejam utilizados para afastar mulher e filho comum de imóvel cuja natureza patrimonial ainda depende de definição em ação própria.

Essa conclusão não significa negar vigência ao contrato de comodato em abstrato, nem impedir que o autor busque, perante o Juízo competente, a definição de eventual partilha, extinção de condomínio, arbitramento de aluguel, regulamentação de moradia, alimentos ou qualquer outra pretensão patrimonial decorrente da relação familiar. Significa apenas reconhecer
que, na presente ação possessória, não ficaram demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Também não se sustenta, por consequência, a condenação ao pagamento de aluguéis com fundamento no art. 582 do Código Civil.
Se não se reconhece, com segurança, que a posse exercida pela ré era injusta ou precária, tampouco se pode impor a ela indenização por fruição do bem como se fosse mera comodatária em mora.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos de imóvel comum utilizado por ex-cônjuge ou ex-companheiro com filho comum, tem adotado cautela quanto ao arbitramento de aluguéis, especialmente quando o uso do bem também se reverte em benefício da prole e quando ainda há discussão sobre partilha. Também já reconheceu que o afastamento do agressor do lar por medida protetiva constitui motivo legítimo para restrição do uso do imóvel comum, não gerando, por si só, enriquecimento sem causa da mulher que permanece no bem. Embora tais precedentes não se apliquem automaticamente ao caso, por ainda não haver reconhecimento formal de copropriedade, eles
reforçam a inadequação de impor aluguel como consequência automática de uma posse cuja natureza familiar e patrimonial permanece controvertida.

Por outro lado, não há elementos suficientes para acolher o pedido contraposto de indenização por danos morais ou de condenação do autor por litigância de má-fé. Embora a via possessória não se revele adequada à solução do conflito instaurado entre as partes, não se extrai, apenas do ajuizamento da ação, prova bastante de dolo processual, alteração deliberada da verdade dos fatos ou abuso do direito de ação em grau apto a ensejar condenação por dano moral ou litigância de má-fé.
A controvérsia é juridicamente complexa, envolve documentos formais apresentados pelo autor e demanda solução pela ausência de prova suficiente dos requisitos possessórios, não pela demonstração cabal de conduta processual ilícita.

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais de reintegração de posse e de indenização por aluguéis/perdas e danos, sem prejuízo de que as partes discutam, na via processual adequada, eventual reconhecimento de união estável, partilha de bens, meação, extinção de condomínio, alimentos, uso de moradia familiar ou indenização por eventual fruição exclusiva do imóvel.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e
a ele
dou parcial provimento,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais de reintegração de posse e de indenização por aluguéis/perdas e danos, afastando a condenação imposta à ré/apelante.

Fica mantida, contudo, a improcedência do pedido contraposto de indenização por danos morais e de condenação do autor por litigância de má-fé, por ausência de prova suficiente de ato ilícito indenizável ou abuso processual.

Em razão da reforma ora promovida, condeno o autor ao pagamento das custas processuais relativas à demanda principal e dos honorários advocatícios em favor da patrona da ré, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

Quanto ao pedido contraposto indenizatório, mantida sua improcedência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, fixados em 10% sobre o valor atribuído ao pedido contraposto, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)